Tribunal: TJMT
Processo: 1026343-96.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1026343-96.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Despenalização / Descriminalização]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXSANDRO RODRIGUES VILELA - CPF: 022.779.021-95 (ADVOGADO), LEONARDO AUGUSTO DE ANDRADE RAMOS - CPF: 031.487.141-13 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR WESLEY SANCHEZ LACERDA MANIFESTOU SEU IMPEDIMENTO. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ALEGADA OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Leonardo Augusto de Andrade Ramos contra acórdão que julgou improcedente ação revisional voltada à reforma de decisão condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006), à pena de 5 anos de reclusão em regime inicial fechado e 550 dias-multa. O embargante aponta omissões no acórdão, relativas à fundamentação sobre a violação de domicílio, à inaplicabilidade do Tema 506 do STF, e à ausência de demonstração da finalidade mercantil da droga apreendida. Requer prequestionamento explícito das matérias constitucionais e infraconstitucionais envolvidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há omissão na análise da tese de violação da inviolabilidade de domicílio; (ii) apurar se o acórdão incorreu em omissão ao afastar a aplicação do Tema 506 do STF; (iii) examinar se houve omissão quanto à ausência de demonstração da finalidade mercantil da droga apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, não sendo via adequada para rediscussão da matéria já decidida.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente a tese de violação da inviolabilidade de domicílio, fundamentando-se na existência de relatório de inteligência e diligências realizadas, que demonstraram justa causa para a busca e apreensão, conforme art. 240 do CPP.

5.

O afastamento da aplicação do Tema 506 do STF foi devidamente fundamentado com base na comprovação da destinação mercantil da substância apreendida, evidenciada pelos depoimentos dos policiais e diligências no local.

6.

A fundamentação do acórdão demonstrou que os requisitos do art. 33 da Lei de Tóxicos foram preenchidos, especialmente pela caracterização do tráfico por meio da movimentação de usuários nos endereços utilizados pelo embargante e pelo corréu para o comércio de entorpecentes.

7.

O pedido de prequestionamento não dispensa a demonstração de vícios previstos no art. 619 do CPP, os quais não se verificam no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão no acórdão que analisa expressamente as teses relativas à inviolabilidade de domicílio, à destinação mercantil da droga e à inaplicabilidade do Tema 506 do STF.

2.

A utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão da causa é incabível na ausência de vícios formais na decisão embargada.

3.

O prequestionamento exige a presença de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não configuradas pela mera insatisfação da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240 e 619; Lei n.º 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 488792/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03.03.2015, DJe 10.03.2015; TJMT, N.U 0005367-10.2012.8.11.0064, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 14.06.2023; TJMT, N.U 1003626-32.2021.8.11.0021, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 20.06.2023; TJMT, N.U 1000905-26.2020.8.11.0027, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 18.10.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
Leonardo Augusto de Andrade Ramos
, contra o acórdão de id. 269627771, proferido por esta Turma no julgamento da Ação Revisional de n. 1026343-96.2024.8.11.0000, que, por unanimidade, julgou improcedente o pedido de revisão com o qual o ora embargante objetivava a reforma do acórdão/sentença que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em síntese, o embargante sugere a ocorrência de omissão no acórdão, alegando que o
decisum
deixou de enfrentar de maneira clara e fundamentada a questão acerca da inviolabilidade de domicílio, pois “
limitou-se a afirmar a regularidade da decisão judicial que autorizou a busca e apreensão, sem aprofundar a necessidade de justa causa específica e indícios concretos que afastassem a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal.
”

Aduz que o acórdão embargado afastou a incidência do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal, no entanto, a quantidade de maconha apreendida (7,37g) está abaixo do limite instituído pela Corte Suprema para a aplicação do referido tema (40g) e o
decisum
não detalhou quais seriam os elementos concretos que caracterizariam o tráfico de drogas.

Pondera, ainda, que há omissão na análise da tese aventada, de violação a texto expresso da lei penal, na medida que não restou demonstrada a finalidade mercantil da substância entorpecente e o acórdão não demonstrou como os requisitos do art. 33 da Lei de Tóxicos foram preenchidos, notadamente diante da ínfima quantidade de droga apreendida.

Por fim, alega que os embargos são opostos com finalidade de prequestionamento explícito das matérias tratadas no feito, mencionando os
artigos 5º, XI, da Constituição Federal, o Tema 506 do Supremo Tribunal Federal e o art. 621, I, do Código de Processo Penal.

Por tal razão, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de sanar as omissões apontadas, viabilizando o acesso às instâncias superiores (id. 271081356).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição dos embargos, nos termos do parecer acostado à id. 280061860.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”

O vício da omissão consiste na ausência de análise de questões que tenham sido discutidas no processo e que são indispensáveis para o deslinde da controvérsia.

Na hipótese, o embargante sustenta que há omissão no acórdão, decorrente da fundamentação deficiente acerca da tese de violação de domicílio, pois, a seu ver, o julgado não demonstrou as fundadas razões que justificariam o ingresso dos policiais na residência do embargante. Alega também que o acórdão recorrido afastou a presunção de uso pessoal do entorpecente apreendido, deixando de aplicar a tese firmada no Tema 506 do Supremo Tribunal Federal, no entanto, não detalhou quais seriam os elementos concretos que caracterizariam o crime de tráfico de drogas e, além disso, não analisou a tese de violação a texto expresso da lei penal, pois não demonstrou a finalidade mercantil da substância entorpecente, requisito essencial para a condenação no tipo penal do art. 33 da Lei de Tóxicos.

Em que pese a insurgência do embargante, entendo que no acórdão objurgado não há qualquer vício a ser corrigido pela via eleita, não servindo para sua revisão o mero inconformismo da parte.

Da simples leitura do acórdão é possível extrair que todas a
s teses ventiladas no recurso foram devidamente analisadas, sendo prescindível a manifestação sobre cada um dos artigos supostamente violados, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
. RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça admite o chamado prequestionamento implícito, caracterizado quando a instância de origem exara cognição a respeito dos pontos invocados no recurso especial, ainda que não tenha feito menção direta aos dispositivos legais. Precedente.
2. É possível a fixação de regime inicial diverso do fechado aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, com base na análise dos critérios estabelecidos no art. 33 do Código Penal. 3. In casu, considerando o quantum de pena fixado para o crime de tráfico atribuído ao réu - 5 anos e 6 meses de reclusão - e as circunstâncias judiciais amplamente favoráveis, o regime semiaberto é o adequado para o início do cumprimento da pena atribuída ao ora agravado. Acórdão reformado nesse ponto. 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 488792 RJ 2014/0062401-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/03/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015) Destaquei

Em relação à
omissão decorrente da fundamentação deficiente acerca da tese de violação de domicílio, convém ressaltar que o acórdão recorrido foi claro ao demonstrar as fundadas razões para o ingresso dos agentes policiais na residência do embargante, consignando que o pedido de busca e apreensão formulado pelo representante ministerial e deferido pelo juízo foi instruído com relatório de inteligência que descreveu minuciosamente as denúncias anônimas acerca da existência de bocas de fumo em diversos bairros da Capital, dentre elas a do embargante, que tem a alcunha “Piu-Piu”, denúncias estas que foram confirmadas por meio de diligências (campanas) realizadas entre os dias 25 de agosto a 11 de setembro de 2014, ocasião em que os policiais puderam constatar intensa movimentação de usuários de drogas no endereço do embargante e no do seu comparsa Ronaldo Rosa da Cruz Júnior, que também restou condenado.

Por oportuno, transcreve-se o trecho do acordão que importa ao ponto. Vejamos:

“(...) ao contrário do que afirma a defesa, a decisão que deferiu a busca e apreensão na residência do ora requerente foi adequadamente fundamentada, tendo sido indicados elementos concretos a indicar a conveniência e a necessidade da medida, estando demonstradas as fundadas razões a justificar a sua autorização, nos termos do art. 240 do Código de Processo Penal.

No caso, o pedido de busca e apreensão formulado pelo representante do Ministério Público foi instruído com o Relatório de Inteligência da Polícia Militar nº 14/GAN/DACI/PMMT/2014 (Id. 239690675 – pág. 12-55), no qual consta que os agentes policiais receberam denúncias apócrifas dando conta da existência de diversas bocas de fumo em vários bairros desta Capital, dentre elas, a de um indivíduo vulgo “Piu Piu”, o qual estaria realizando a mercancia de drogas na rua G, bairro Real Parque 3.

Diante das informações, depois de identificado o endereço a equipe de inteligência realizou diligências entre os dias 25 de agosto a 11 de setembro de 2014, oportunidades em que constataram a intensa movimentação de usuários de drogas se aproximando da residência e “gritando um número”, possivelmente da quantidade que iriam adquirir, davam a volta no quarteirão e minutos depois retornavam e apanhavam alguns invólucros aparentando ser substância entorpecente. Durante as vigilâncias foi possível identificar que Leonardo, ora requerente, é conhecido como “Piu Piu” e que reside na Av. 5, Qd 01, C.05, bairro Real Parque 3, onde guarda os entorpecentes que seriam vendidos na boca de fumo de sua propriedade (Rua G, C. 42, bairro Real Parque 3), que também é utilizada como depósito de produtos provenientes de roubos e furtos que ocorrem na região (Id. 239690675 – pág. 38-41).

De se ver que a representação formulada pelo Ministério Público foi subsidiada não somente em denúncia anônima, mas também em realização de diligências complementares pela equipe de investigação, estando, portanto, presentes os requisitos necessários à busca domiciliar, exigidos pelo art. 240, § 1º do CPP.

Destaque-se que, por ocasião dos cumprimentos dos mandados de busca e apreensão nos citados imóveis, os policiais confirmaram a ocorrência de comércio ilícito de entorpecentes, tendo logrado êxito em apreender na residência do ora requerente, 4 (quatro) porções de maconha, pesando 7,37g e 2 (dois) arbustos de maconha, conforme Relatório Técnico nº 22/GAN/DACI/PMMT/2014 (Id. 239690679 – pág. 25-33, Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão (Id. 239690680 – pág. 8-9 e Boletim de Ocorrência de Id. 239690680 – pág. 10-11.

Com efeito, como bem pontuado pelo douto Procurador de Justiça, “não há que se falar em nulidade do feito e das provas nele produzidas, na medida em que o procedimento adotado pelos policiais está em perfeita consonância com o entendimento firmado no precedente supracitado, no que tange à realização de diligências preliminares para apurar a veracidade das informações obtidas anonimamente e, então, instaurar o procedimento investigatório propriamente dito.”

Nesse contexto, ao contrário do que afirma o requerente, não houve transgressão ao direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, porquanto houve justa causa para a expedição do mandado de busca e apreensão domiciliar, haja vista a existência de indícios da ocorrência do delito de tráfico de drogas. (...)”

A toda evidência, a alegação de
fundamentação deficiente acerca da tese de violação de domicílio
não passa da pretensão de ver reformada a decisão por puro inconformismo e não porque dela decorre alguma omissão ou seja deficiente a fundamentação.

Igualmente, a manutenção do afastamento do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE nº. 635.659, com repercussão geral (Tema 506), baseou-se nas provas concretas existentes nos autos acerca da finalidade da droga apreendida, com destaque para os depoimentos judiciais dos policiais envolvidos nas diligências, que atestaram a prática do comércio malsão no endereço do embargante por meio das diligências realizadas.

A propósito, transcreve-se excerto do julgado que trata da inaplicabilidade do Tema 506 ao caso em comento, tendo em conta a comprovação da destinação mercantil das substâncias apreendidas:

“(...)
Em outro ponto, a defesa defende a possibilidade de aplicação dos efeitos vinculantes da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no RE nº 635.659, no qual se decidiu pela descriminalização do porte de maconha para consumo, argumentando que não foi demonstrado nos autos que o requerente estivesse traficando, tendo em vista a apreensão de pequena quantidade de maconha (7,37g), sem qualquer outro petrecho utilizado no tráfico.

Sem razão, porquanto não verifico qualquer fragilidade nas provas produzidas, tampouco que a droga apreendida no dia dos fatos seria destinada ao consumo, o que afasta a incidência do julgado realizado pelo STF – Tema 506 -, não sendo tais argumentos suficientes a desconstituir a sentença condenatória.

Com efeito, o acervo probatório é apto a demonstrar a materialidade do delito por parte do ora requerente, consoante se verifica do termo de apreensão, laudo de constatação preliminar e definitivo de drogas, boletim de ocorrência.

A autoria restou devidamente demonstrada pela prova coligida, notadamente pelas declarações minuciosas dos policiais militares, os quais descreveram detalhadamente as circunstâncias fáticas do delito e a apreensão de drogas.

Assim, ao contrário do que afirma a defesa, a destinação mercantil restou devidamente comprovada pelas provas produzidas nos autos.

Logo, restando devidamente comprovada a destinação mercantil das substâncias apreendidas, não há que se cogitar a incidência do julgado realizado pelo Supremo Tribunal Federal, como pretende a defesa. (...).”

Portanto, se devidamente comprovada a destinação mercantil da droga, o Tema 506 da Corte Suprema não tem aplicabilidade, pois a presunção de consumo pessoal é relativa e afastada por evidências da prática de tráfico, incluindo movimentação de usuários e armazenamento de entorpecentes em imóvel destinado ao comércio ilícito, sendo exatamente esta a hipótese dos autos.

Por falar em endereço do embargante, a defesa tenta incutir a ideia de que o embargante foi condenado por ser o responsável por uma boca de fumo que fica em endereço diverso que o seu. No entanto, basta a leitura das páginas de id.
239690675 - Pág. 38/41 do Relatório Técnico n.º 14/GAN/DACI/PMMT/2014 para saber que o embargante se utilizava dos dois endereços para a prática do comércio espúrio, como explicitado no acórdão recorrido.

A estratégia utilizada para disfarçar a prática do tráfico de drogas foi desmantelada pelo eficiente trabalho da polícia, que realizou campanas em diferentes dias e horários nas proximidades dos dois imóveis mencionados no acórdão, um pertencente ao embargante e o outro ao corréu, mas ambos utilizados para o tráfico de substâncias ilícitas e, inclusive, para ocultar

produtos provenientes de roubos e furtos, não havendo que se falar em ausência de requisitos para a caracterização do crime de tráfico de drogas, pois devidamente demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida.

Assim, inobstante o embargante afirme que a
sentença condenatória é contrária ao texto expresso da lei penal e/ou à evidência dos autos, as provas coligidas ao feito dão conta de que os requisitos do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 foram devidamente preenchidos, de modo que o pleito revisional devia mesmo ser julgado improcedente.

Percebe-se, portanto, que
a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre alguns dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal.

Desse modo, considerando que o julgamento colegiado não atendeu às suas expectativas plenas, o que, nem por isso, traduz omissão do acórdão, vê-se clara tentativa de reapreciação da matéria decidida, razão pela qual se faz imperiosa a rejeição dos aclaratórios.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento deste Sodalício
, in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÂNSITO – HOMICÍDIO CULPOSO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – MERO INTERESSE EM REDISCUSSÃO DE PROVAS – INVIABILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração que, sob alegação de existência de contradição e omissão no acórdão, pretendem a rediscussão de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora contrariamente aos interesses do embargante
.” (N.U 0005367-10.2012.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 1. CONHECIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA – TEMPESTIVIDADE – NECESSIDADE DE ANÁLISE PARA CONCLUIR PELA INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE – 2. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – CONCLUSÃO FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL – 3. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Deve ser conhecido o recurso de embargos de declaração oposto dentro do prazo de dois dias, previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, quando a matéria acerca da ausência dos pressupostos da embargabilidade necessita de maior aprofundamento.

2. O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas, uma vez que o embargante se limitou a rediscutir matérias analisadas no recurso de apelação. E, como é cediço, os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

3. Embargos conhecidos e desprovidos.” (N.U 1003626-32.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ESTUPRO DE VULNERÁVEL, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO EXPRESSA DO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO, VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO (ACESSO A LINK DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL) – CONTRADIÇÃO – DO DIREITO AO SILÊNCIO NA CONFISSÃO INFORMAL – TESES DEBATIDAS – MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – INSURGÊNCIA QUE VISA A REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA CÂMARA NO JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).

Embargos de Declaração rejeitados.” (N.U 1000905-26.2020.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

Registre-se que a simples invocação do pré-questionamento não dispensa a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, requisitos previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ausentes no caso concreto.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
rejeitar
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025